Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731294-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS - ABREN APELADO: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS - ABREN, WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75958904/75483749). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator